Tribunal: TJMT
Processo: 1017176-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017176-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Extinção da Execução, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (AGRAVADO), CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0001-86 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), WALLACE DAMASCENO TAVERNARD - CPF: 862.219.492-20 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017176-89.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior

Agravadas:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda. e outra

E M E N T A

CUMPRIMENTO SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – PERDA DO OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso dos autos, em razão do acordo firmado entre os litigantes, foi proferida sentença que julgou extinto o feito de origem, ante a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, restando evidente que o recurso perdeu o seu objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do mesmo codex, estando prejudicado seu seguimento, tanto que a parte interpôs recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017176-89.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior

Agravadas:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda. e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda. contra Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, sob o fundamento de que o processo foi julgado extinto em 20.09.2021.

Inconformado,
o agravante
sustenta que a decisão que homologou o acordo entre as agravadas na ação rescisória não transitou em julgado. Segue sustentando, que não houve prolação de sentença extinguindo o processo e, além disso, os litisconsortes passivos não participaram do acordo. Firme no seu propósito, alega que o código de identificação mencionado não consta no processo, de modo que não poderia ter sido utilizado como fundamento para a decisão, o que, por si só, é suficiente para anular o
decisum
. Alega ainda, não ser possível a homologação de acordo em ação judicial com pendência de penhora no rosto dos autos e a ocorrência de fraude à execução, pois, a transação foi realizada com a intenção de desonerar as agravadas do pagamento dos honorários devidos aos ex-patronos. Assevera, que o acordo firmado na ação rescisória não homologou as questões atinentes ao feito executivo, competindo ao juízo de origem apreciar os limites da transação, em especial no tocante às penhoras existentes no rosto dos autos e à fraude à execução. Requer a nulidade da r. decisão, a fim de que o juízo de origem aprecie as questões suscitadas.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 177333673).

As informações foram prestadas (id. 177548682), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 180113663), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1017176-89.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior

Agravadas:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda. e outra

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda. contra Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, sob o fundamento de que o processo foi julgado extinto em 20.09.2021.

P
ois bem. Compulsando o feito de origem, verifico que o condutor do feito proferiu sentença, extinguindo o cumprimento de sentença em questão, ante a celebração de acordo entre os litigantes, senão vejamos:

“Trata-se de
Cumprimento de Sentença
ajuizado por Cuiabano Comercio de Petróleo Ltda. – Me. em face de Eucatur – Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.

A parte executada extinção do presente cumprimento de sentença, em razão da nulidade do título executivo.

Pois bem, a parte executada juntou aos autos o termo de acordo para composição da ação rescisória n. 0051839-96.2014.811.0000 em tramite na 1a Turma das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, o mesmo foi devidamente homologado por aquele juízo.

Sendo assim, restou consignado que, com a intenção de encerrar de modo integral e definitivo os litígios existentes entre as partes, a Eucatur transfere à titularidade da Cuiabano, e a Cuiabano aceita, o valor de R$ 1.112.268,20 (um milhão cento e doze mil duzentos e sessenta e oito reais e vinte centavos), depositado nos autos da Ação Rescisória, bem como o valor de R$ 355.576,27 (trezentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos), penhorados nos presentes autos do cumprimento de sentença,
totalizando o valor de R$ 1.467.844.47 (um milhão quatrocentos e sessenta e sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), como forma de quitação integral e irrestrita dos valores devidos e descritos nos termos do acordo.

Desta feita, impõe-se a extinção do feito, eis que a sua finalidade foi alcançada.

Posto isto,
JULGO EXTINTO
este feito nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará judicial nos termo do acordo de id. 65616606 e da sentença homologatória de id. 65616625.

Custas e honorários advocatícios de sucumbência, conforme os termos do acordo homologado em instância superior.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

P. I. Cumpra-se.”
(id. 128905404 – autos de origem).

Não obstante, também o observo que o agravante interpôs recurso de apelação naquele feito em face da sentença alhures (id. 131737282 – autos de origem), com as mesmas razões postas neste agravo de instrumento.

Dessa forma, em razão da prolação de sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, ante a celebração de acordo entre os litigantes, nos termos do art. 924, in. II, do CPC, aliado a interposição de recurso de apelação pelo recorrente, verifico que o presente agravo perdeu o seu objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do mesmo
codex
, estando prejudicado seu seguimento.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto

– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal)
.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE – LIMINAR INDEFERIDA – SENTENÇA PROFERIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO – PERDA DO OBJETO RECURSAL – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO DE ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, RESTA EVIDENTE QUE O RECURSO PERDEU O SEU OBJETO, NOS TERMOS DO ART. 932, INC. III, DO CPC, ESTANDO PREJUDICADO SEU SEGUIMENTO
.”
(TJMT, RAI n. 1017990-38.2022.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Público e Coletivo, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, j. 24.10.2023 – negritei).

Posto isso, julgo prejudicado o presente recurso e lhe
NEGO SEGUIMENTO
, em razão da perda do objeto, nos termos do
art. 51, inc. XV, do RITJMT e do
art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024